Tribunal: CARF
Processo: 11128.722042/2015-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722042/2015-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.000 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
VANGUARD LOGISTICS SERVICES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/01/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO
JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA
MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados em
sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, em consequência, a
nulidade da decisão, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto
70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar de nulidade da decisão de 1a instância, para dar provimento parcial ao recurso
voluntário e determinar o retorno do processo à instância recorrida para que nova decisão seja
proferida, reportando-se expressamente ao caso concreto.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722042/2015-70
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.000 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722042/2015-70

Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão 12-095.818, da DRJ/RJO, que
manteve integralmente o crédito lançado pelo Auto de Infração, que exige do contribuinte a
multa pelo atraso na prestação de informações sobre veículo ou carga nele transportada,
penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37, de 1966, cuja
redação foi alterada pela Lei 10.833, de 2003.
Inconformada com a autuação, a contribuinte apresentou impugnação, em 01 de
dezembro de 2008, arguindo, em síntese: i) ausência de responsabilidade em função de mandato;
ii) inequívoca responsabilidade de terceiro; e, iii) aplicabilidade da denúncia espontânea.
A DRJ/RJO, em 31 de janeiro de 2018, julgou improcedente a impugnação, com
base em argumentos genéricos: i) não acolhimento das preliminares por arguições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade porque não são afetas ao julgados; ii) inocorrência da
denúncia espontânea – prevista no artigo 138, do CTN; iii) que não há ausência de tipicidade e
motivação, pela disposição do artigo 22, da IN SRF 800/2007, bem como o artigo 107, inciso IV
, alínea e), do Decreto-lei 37/66.
Após cientificado da decisão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em
13 de março de 2019, no qual defendeu, em síntese: i) nulidade do acórdão; ii) inequívoca
responsabilidade de terceiro; e, iii) aplicabilidade da denúncia espontânea.
É o relatório, em síntese.
Voto
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade, e,
portanto, dele tomo parcial, pelas seguintes razões.
A controvérsia reside em dois pilares argumentativos, o primeiro, relativo a
nulidade da decisão da DRJ, tendo em vista os termos gerais utilizados, sem adentrar às razões
apresentadas pelo contribuinte em sede de impugnação; e as razões de mérito, relativas à
inequívoca responsabilidade de terceiro e aplicabilidade da denúncia espontânea.
Pois bem.
Preliminar de nulidade – Decisão da DRJ
O pilar fático e técnico que tratarei aqui quanto à respectiva nulidade da decisão
de primeira instância, diz respeito a evidente cerceamento de defesa do contribuinte, posto que
os argumentos apresentados na defesa não foram enfrentados pela DRJ.
A decisão de primeira instância sequer dispõe do relatório sobre o processo
administrativo fiscal aqui tratado – fatos e circunstâncias que embasam a autuação aduaneira,
cita, de forma totalmente desconexa – e aqui no relatório e no mérito, argumentos de
inconstitucionalidade que não foram arguidos pelo contribuinte.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.000 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722042/2015-70

Da mesma forma, traz argumentos relativos à aplicação da denúncia espontânea,
questão que não foi citada em nenhuma defesa apresentada pelo recorrente – nem impugnação,
nem recurso voluntário.
Destaco, do acórdão proferido pela DRJ:
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o conhecimento eletrônico,
pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de
informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de processo
questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade,
ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do mesmo tipo, os
quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da penalidade imposta
no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos questões que destacam
infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos ocorre a solicitação de
relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a ineficiência
do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações.
, antes mesmo do Registro da DI, a argumentação de que, de fato, as informações
constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento
estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
Entendo que, a inexistência de manifestação da primeira instância sobre os
argumentos técnicos do contribuinte em sede de impugnação, no caso presente temos como
exemplo a sustentação da inaplicabilidade do prazo de quarenta e oito horas em razão da vacatio
da IN 899/2008 e ainda a duplicidade da autuação, afrontam diretamente o artigo 31, do Decreto
70.235/1972:
SEÇÃO
VI
Do Julgamento em Primeira Instância
(...)
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
E, nesse sentido, a consequência do vício formal – relativo à preterição do direito
de defesa, contido na decisão de primeira instância, é sua nulidade, embasada pela norma que
regulamenta o processo administrativo fiscal, com intuito de preservar o direito constitucional de
defesa.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.000 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722042/2015-70

O Decreto 70.235/1972, enumera, em seu artigo 59, as possíveis nulidades que
devem ser verificadas no processo administrativo fiscal, e especificamente, destaco para o
presente caso, seu inciso II, e parágrafo 1o:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Ante o exposto, voto pelo parcial provimento ao Recurso Voluntário, para, de
ofício, anular a decisão de primeira instância, de modo que, deve o processo retornar à DRJ para
que seja proferida nova decisão, com a devida análise dos argumentos trazidos na impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital